Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. embargos de declaração. omissão. inexistente. rediscussão da matéria. via inadequada. suspensão do processo. tema 1397/STF. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo agravante, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de suspensão dos descontos da contribuição para pensão militar com a alíquota majorada pela Lei n.o 13.954/19. Neste recurso, afirma que não foi observado a impossibilidade de aplicação da legislação aos pensionistas, bem com não observada a existência do Tema 1397/STF.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73017030).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de manifestação quanto a suspensão dos descontos para pensionistas e quanto à existência do Tema 1397/STF.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95. No caso dos autos, não existe o vício mencionado pelo embargante.
5. Com efeito, o acórdão é claro quanto à aplicação da Lei n.o 13.954/2019 aos pensionistas: “6. De acordo com o art. 22, inciso XXI, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019, dispõe que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. Reitera-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Contudo, o STF esclareceu que aquela tese não se aplica ao Distrito Federal.”.
6. Da mesma forma, a existência de tema de repercussão geral diverso (Tema 1.397/STF) quanto a constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares do Distrito Federal não impede o julgamento do recurso inominado posto que não houve determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.